Tribunal: TJDFT
Processo: 0728206-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0728206-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Adalmy Araújo Bezerra Antônia Flavia Lopes do Nascimento Elizeu Martins dos Santos Geny Pereira de Sales Jairo Fleury Moreira João Xavier de Lima José Pereira de Melo Laudiceia Batista de Moraes Marcos Aurélio Freire Alves Maria da Conceição Reis Silvani Marçal da Silva Valdemar Costa e Silva Agravada: Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal - ASLU D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Adalmy Araujo Bezerra, Antonia Flavia Lopes do Nascimento, Elizeu Martins dos Santos, Geny Pereira de Sales, Jairo Fleury Moreira, Joao Xavier de Lima, Jose Pereira de Melo, Laudiceia Batista de Moraes, Marcos Aurelio Freire Alves, Maria da Conceicao Reis, Silvani Marcal da Silva e Valdemar Costa e Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0728452-38.2022.8.07.0001. Por meio da decisão referida no Id. 38635995 este Relator deferiu a antecipação da tutela recursal, tendo sido determinada a suspensão dos efeitos dos atos de exclusão de associados, impugnados pelos ora agravantes, com a determinação da reintegração dos recorrentes, em caráter provisório e precário, à associação demandada. Sobreveio a petição elaborada pelos agravantes (Id. 39302166) com informações a respeito de eventual descumprimento da referida decisão, tendo sido requerida nova intimação da agravada a respeito das deliberações impostas na decisão constante no Id. 38635995, além de fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento. Por intermédio da decisão referida no Id. 39312544, este Relator determinou que a associação agravada oferecesse informações a respeito do imediato cumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada pleiteada pelos agravantes. Na ocasião foi fixada multa cominatória diária para o caso de descumprimento da liminar aludida. A associação recorrida asseverou ter cumprido regularmente a determinação judicial, ao reintegrar os agravantes ao quadro associativo respectivo (Id. 39400744). Na ocasião, esclareceu que alguns dos recorrentes ainda não tiveram os descontos mensais alusivos ao pagamento das mensalidades respectivas, por ausência de margem consignável em suas folhas de pagamento, bem como requereu dilação de prazo para o cumprimento das demais medidas estabelecidas na decisão constante no Id. 38635995. Os agravantes, por sua vez, alegam que a determinação judicial de reintegração ao quadro associativo ainda não foi fielmente cumprida, ao argumento de que alguns dos recorrentes experimentaram impedimentos alusivos ao registro de candidatura em processo eleitoral e ao acesso às dependências da sede social da associação (Id. 39419835). É o relatório. Decido. O requerimento de antecipação da tutela recursal formulado inicialmente pelos agravantes foi deferido por este Relator para que: a) a associação ré explicite os fatos atribuídos a cada um dos demandantes, que possam justificar, à luz do aludido estatuto, a referida exclusão; b) após, conceda prazo razoável para o eventual aditamento das defesas já oferecidas, ou apresentação de novas manifestações defensivas; c) proceda ao exame das razões articuladas nas respectivas defesas apresentadas pelos agravantes; e d) fundamente de modo individualizado os eventuais afastamentos dos sócios, de acordo com o estatuto da entidade, com a observância das regras previstas no Código Civil Brasileiro. Nesse sentido, foi ressaltado que até o advento do atendimento dos tópicos elencados precedentemente ficam suspensos os efeitos dos atos de exclusão ora impugnados, com a efetiva reintegração dos agravantes, em caráter provisório e precário, à associação, sendo preservado, em relação a eles, todos os direitos e obrigações previstas no referido estatuto, até o advento de nova deliberação, a esse respeito, pela Egrégia 2a Turma Cível. Pelo teor do documento referido no Id. 39400748, é possível observar que a associação recorrida informou à Gerência de Administração da Folha de Pagamentos do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, aos 29 de agosto de 2022, que o “processo de eliminação” de alguns dos agravantes “foi revisto e transformou-se em advertência aos associados, sendo assim restabelecendo (sic) todos os direitos e deveres dos mesmos, obedecendo ao que rege no (sic) Estatuto Social, Regimento Interno e Regimento Eleitoral da ASLU”. É importante observar que a lista dos associados eventualmente reintegrados ao quadro associativo da recorrida não contemplou todos os recorrentes, a exemplo dos Sr. Jairo Fleury Moreira, Sr. João Xavier de Lima e Sra Laudiceia Batista de Moraes, que não figuram na lista aludida. Assim, nota-se que, até o momento, a determinação de reintegração de todos os agravantes não foi regularmente cumprida. Ademais, constam nos autos informações a respeito de eventuais impedimentos impostos a alguns dos recorrentes relativamente ao registro de candidatura em procedimento eleitoral, bem como ao livre acesso da recorrente Silvani Marçal da Silva à sede social da associação agravada. Diante dessas circunstâncias, defiro por mais 5 (cinco) dias o requerimento de dilação do prazo para o oferecimento de informações pela associação recorrida, nos termos do art. 218, § 1o, do Código de Processo Civil. Na ocasião, a agravada também deverá acrescentar esclarecimentos a respeito dos seguinte itens: a) ocorrência de eventuais impedimentos impostos a alguns dos recorrentes no que concerne ao registro de candidatura em processo eleitoral; b) eventual impedimento ao livre acesso da recorrente Silvani Marçal da Silva à sede social da associação agravada; e c) ausência dos agravantes Jairo Fleury Moreira, João Xavier de Lima e Laudiceia Batista de Moraes na lista de reintegração ao quadro associativo. À zelosa Secretaria da 2a Turma Cível para que certifique a respeito da fluência do prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator